Tribunal: TJMT
Processo: 1008148-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008148-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ILSE LAMPERT BARRETO - CPF: 458.683.791-87 (APELADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DEISE BECKMANN - CPF: 997.686.400-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por dano moral, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de contratação fraudulenta e determinando a restituição simples dos valores descontados, além de condenação em dano moral fixado em R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado e (ii) se é cabível a restituição simples dos valores e a indenização por dano moral, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.(iii) existência de ato ilícito capaz de ensejar reparação pelo dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ao não requerer prova pericial grafotécnica para validar a assinatura impugnada pela autora. O desconto indevido configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, conforme o art. 14 do CDC. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorre da ilicitude da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O desconto indevido em benefício previdenciário por contratação não comprovada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bmg S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o débito oriundo da contratação de cartão consignado realizado em 11.05.2009 do contrato de id.120696179 nos autos de origem, a restituição dos valores descontados na forma simples, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$5.000,00, assim como as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bmg S.A. argui preliminar de ausência de habilitação de todos os herdeiros, assim como prescrição e decadência. No mérito, defende a reforma da sentença, ao passo que restou devidamente demonstrado nos autos a validade do contrato firmado com a instituição financeira. Sustenta a inexistência de dano material ou moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, redução do
quantum
e a compensação dos valores.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Ilse Lampert Barreto
ajuizou ação indenizatória por dano moral em desfavor do Banco Bmg S.A.,
alegando que foi surpreendida com descontos referentes a dois empréstimos consignados pelo INSS com cartões de crédito jamais solicitados.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistente o débito oriundo da contratação de cartão consignado realizado em 11.05.2009 do contrato de id.120696179 nos autos de origem, a restituição dos valores descontados na forma simples, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral arbitrado em R$5.000,00, assim como as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (id. 265650335).

Inconformado, o Banco Bmg S.A. argui preliminar de ausência de habilitação de todos os herdeiros, assim como prescrição e decadência. No mérito, defende a reforma da sentença, ao passo que restou devidamente demonstrado nos autos a validade do contrato firmado com a instituição financeira. Sustenta a inexistência de dano material ou moral, assim como a ausência de falha na prestação de serviços ou má-fé. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, redução do
quantum
e a compensação dos valores.

Pois bem. A parte apelante argui preliminar de ausência de habilitação de todos os herdeiros, assim como prescrição e decadência
.

De incio, reconheço a regularidade da habilitação dos herdeiros, uma vez que restou demonstrado nos autos que dois dos irmãos outorgaram procuração em favor da terceira herdeira, consolidando, assim, a representação de todos os sucessores mencionados na certidão de óbito. Dessa forma, resta atendido o requisito de legitimidade processual, garantindo-se a adequada representação do espólio.

Com relação à prescrição suscitada pelo apelante,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há que falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a serem debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até a propositura da ação,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Não há pedido apenas de anulação de contrato para ser arguida à decadência nos termos do art. 178 do Código Civil.

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Portanto,
afasto a preliminar vindicada
.

Avançando na resolução da celeuma, a insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

A parte autora alega que não contratou qualquer contrato de empréstimo com o banco requerido, sendo a assinatura aposta no instrumento, falsa. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano indenizável.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco. Explico.

Em minucioso exame dos autos, constata-se que o contrato apresentado pelo banco recorrente foi tempestivamente impugnado pela parte autora, que questionou sua validade e autenticidade. No entanto, observa-se que a instituição financeira, quando instada pelo juízo a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, deixando de requerer a realização de prova pericial grafotécnica ou qualquer outro meio de prova apto a demonstrar a regularidade da contratação.

Tal omissão assume especial relevância, pois, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação expressa da parte autora. O não requerimento da prova pericial no momento processual oportuno configura, portanto, preclusão consumativa, impedindo a parte de posteriormente alegar a necessidade da referida prova para validar sua tese defensiva.

Assim, diante da ausência de produção de prova hábil a afastar os questionamentos formulados pela parte autora quanto à autenticidade do contrato, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório apresentado pelo banco, bem como a insuficiência da documentação acostada para comprovar a existência de contratação válida e eficaz.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita.
Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, assim como foi determinado na sentença
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Por outro lado, reconheço a necessidade de compensação dos valores transferidos na conta da autora, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como ensejando evitar o enriquecimento ilícito,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para
reconhecer a necessidade de compensação dos valores transferidos na conta da autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025